Tribunal: TJSP
Processo: 1018015-41.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica – Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE – TEMA No 810, do E. STF, e TEMA No 905, do C. STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 – Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – JUROS DE MORA – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 - CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ e ao Tema 810, do STF, com aplicação da Lei no 11.960/09, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295085
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018015-41.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FABIO DE MELO
VIEIRA, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a presente
retratação para adequar o v. acórdão de 113/123, aclarado à fls.133/137, ao decidido
no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ e ao RE no 870.947/SE, Tema 810, do
STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/09, nos termos da fundamentação,
mantendo-se, no mais, o v. acórdão, v. u. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018015-41.2015.8.26.0562 -Voto no 28948-JV
2
VOTO No 28948- JV
APELAÇÃO CÍVEL: 1018015-41.2015.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: FABIO DE MELO VIEIRA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETRATAÇÃO Devolução à Turma Julgadora para adequação
ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC -
Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias
Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v.
aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema
no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal
Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado,
pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Publica Julgamento do
mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE TEMA
No 810, do E. STF, e TEMA No 905, do C. STJ cuja discussão diz
respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 Pretório Excelso
que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pacificando a
questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública JUROS DE MORA Aplicação do
disposto na Lei no 11.960/2009, no que diz respeito aos juros
moratórios que devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 -
CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-
E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ e
ao Tema 810, do STF, com aplicação da Lei no 11.960/09,
mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
Trata-se de ação Ordinária, ajuizada por Fabio de Melo
Vieira, servidor público estadual em face do Estado de São Paulo,
objetivando, o recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio)
sobre os vencimentos integrais bem como o recebimento das diferenças
devidas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios, respeitada a
prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018015-41.2015.8.26.0562 -Voto no 28948-JV
3
A r. sentença de fls. 73/76, cujo relatório adoto, julgou
improcedente a ação, condenando o autor a arcar com os honorários
advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).
Inconformado apelou o autor (fls.79/88) alegando, em
síntese, que o artigo 129, da Constituição Estadual assegura o direito ao
servidor público de receber o adicional por tempo de serviço sobre os
vencimentos integrais, não fazendo distinção a qualquer tipo de adicional e
gratificações. Aduziu que faz jus ao benefício, nos termos dos artigos 129
da Constituição do Estado de São Paulo e 127 da Lei Estadual 10.261/68
(Estatuto dos Funcionários Públicos Estaduais). Insistiu que o adicional por
tempo de serviço deve incidir sobre a integralidade dos vencimentos
excluídas, tão somente, as prestações de caráter eventual. Por fim,
postulou a inversão do julgado.
Recurso recebido, processado e contrariado (fls.
91/105).
O v. acórdão de fls. 113/123, aclarado à fls.133/137,
desta relatoria, deu provimento ao recurso do autor, para julgar procedente
a ação, determinando a ré a proceder o recálculo do adicional por tempo
de serviço do autor, como base nos vencimentos integrais, excetuadas as
verbas eventuais, incidindo sobre a dívida apurada correção monetária, a
partir de quando devidas as diferenças, mais juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, sem a
observância da redação dada pela Lei 11.960/09. Em razão da
sucumbência, atribuiu ainda a ré, as custas e despesas processuais , bem
como a verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018015-41.2015.8.26.0562 -Voto no 28948-JV
4
Houve a interposição de Recurso Extraordinário e de
Recurso Especial pela Fazenda Estadual (fls. 140/146 e 148/155),
devidamente contrariados (fls. 158/162 e 164/169).
Em razão do julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, e também do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ, em cumprimento à
determinação contida no artigo 1040, II, do CPC/2015, o Exmo. Presidente
da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça determinou a
devolução dos autos a esta Turma Julgadora (fls. 173/174 e 175/177).
É o relatório.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora
de retratação, pois o v. acórdão de 113/123, aclarado à fls.133/137, não
aplicou a Lei no 11.960/2009, havendo necessidade de se adequar os juros
de mora e correção monetária aos termos do decidido no Tema no 905 do
C. STJ e no Tema no 810 do E. STF.
Assim sendo, deve ser dado cumprimento ao julgado
relativamente ao Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça, que trata
justamente da incidência da citada Lei no 11.960/2009; bem como, sua
adequação ao entendimento assentado na decisão do E. Supremo Tribunal
Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, observando-se, pois, o
decidido no julgamento do Tema no 810, quanto trata da validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Ou seja, no que concerne aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais apurados para pagamento, em que pese o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018015-41.2015.8.26.0562 -Voto no 28948-JV
5
entendimento diverso externado em decisões anteriores deste Relator,
tendo em vista não ostentar natureza tributária, deve ser observado, na
íntegra, o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance
limitado, como se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de
Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no 870947/SE,
julgado em 20 de setembro de 2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em que se
discutem os índices de correção monetária e os juros de mora a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda
Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas
teses sobre a matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, diz
que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018015-41.2015.8.26.0562 -Voto no 28948-JV
6
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já
a
segunda
tese,
referente
à
atualização
monetária, tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo Pretório
Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de
correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no
período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de
correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de mora
incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de
remuneração da poupança previsto na Lei no 11.960/2009, apenas para
débitos de natureza não tributária.
Importa consignar, igualmente, que os Embargos de
Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, foram rejeitados em
julgamento realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo
Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do
julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018015-41.2015.8.26.0562 -Voto no 28948-JV
7
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica.
No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda Estadual não é de natureza tributária, a correção monetária, por
força do julgamento do RE no 870.947 e do REsp no 1.492.221/PR, deverá
ser calculada nos termos da Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária IPCA-E.
E quanto aos juros moratórios, devem ser calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997,
com redação da Lei 11.960/2009.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se
nova orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do
decidido no Recurso Especial no 1.492.221/PR, bem como no Recurso
Extraordinário no 870947/SE.
Nesse sentido, já decidiu esta C. turma Julgadora:
PROCESSUAL
CIVIL
RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC)
TEMAS
No
139
DO
STF
e
905
DO
STJ.
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR
PÚBLICO INATIVO POLICIAL CIVIL REVISÃO DE
APOSENTADORIA - APOSENTADORIA ESPECIAL
LC
No
51/85
DIREITO
À
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA INGRESSO NO
SERVIÇO
PÚBLICO
ANTERIOR
ÀS
EMENDAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018015-41.2015.8.26.0562 -Voto no 28948-JV
8
CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03
PROVENTOS
CORRESPONDENTES
À
REMUNERAÇÃO
DA
CLASSE EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM
A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. 1. Pedido de
revisão de benefício previdenciário. Aposentadoria
especial com base na LC no 51/85. Servidor que
preencheu os requisitos legais. Direito à paridade e
integralidade remuneratória. Regras de transição
objeto das EC no 41/03 e 47/05. Inaplicabilidade às
aposentadorias especiais. RE no 590.260/SP - Tema
no 139 do STF. Inexistência de antinomia. Juízo de
retratação. Descabimento. Acórdão mantido. 2.
Julgamento do REsp no 1.495.146/MG - Tema no 905
do STJ. Aplicação da Lei no 11.960/09. Adequação
do entendimento assentado no julgamento do RE no
870.947/SE - Tema no 810, que versa sobre os
consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações impostas à Fazenda Pública. 3.
Cuidando-se de crédito oriundo de relação jurídica
não tributária, sobre o principal devem incidir juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, e
atualização monetária com base no IPCA-E. Questão
decidida no julgamento do Tema no 810 do STF.
Juízo de retratação. Cabimento. Adequação da
fundamentação. Recurso provido, com observação
quanto
aos
encargos
da
mora
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018015-41.2015.8.26.0562 -Voto no 28948-JV
9
1029995-57.2015.8.26.0053,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli, j. 11.04.2018) (g.n.).
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequar o v. acórdão de 113/123, aclarado à fls.133/137, ao decidido no
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ e ao RE no 870.947/SE, Tema
810, do STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/09, nos termos da
fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.

REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator